Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
2

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003453-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA SABINA DA UNGRIA - CPF: 502.213.451-91 (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
JULIANA SABINA DA UNGRIA.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTOS INDEVIDOS
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de empréstimo consignado não contratado e condenou à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal reside na existência de contratação válida de empréstimo consignado e na necessidade de reparação por danos morais, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado, conforme perícia papiloscópica que afastou a autenticidade da assinatura
a rogo
atribuída à apelada.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi reconhecida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pela falha na prestação dos serviços.

A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 9.000,00, foi considerada excessiva e reduzida para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição dos valores descontados, no entanto, deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a ausência de má-fé comprovada por parte da instituição financeira, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Em casos de fraude em contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira é responsável pela reparação dos danos, sendo devida a devolução simples dos valores descontados na ausência de má-fé comprovada, além de indenização por danos morais proporcional ao abalo sofrido.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017; TJ-MT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexistente os apontamentos indicados na peça inicial, condenou a instituição financeira apelante a devolução em dobro dos valores efetivamente descontados da parte apelada no importe de R$ 10.165,56 (dez mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e, ainda condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em razão do descontos indevidos de empréstimos não contratados
pela parte apelada, cujo contrato originou-se de fraude comercial perpetrada por terceiros
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita
– Regularidade do empréstimo
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da necessidade de reforma da restituição em dobro
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 241125722), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
JULIANA SABINA DA UNGRIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexistente os apontamentos indicados na peça inicial, condenou a instituição financeira apelante a devolução em dobro dos valores efetivamente descontados da parte apelada no importe de R$ 10.165,56 (dez mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e, ainda condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em razão do descontos indevidos de empréstimos não contratados
pela parte apelada, cujo contrato originou-se de fraude comercial perpetrada por terceiros
.

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos, não indica a idoneidade dos documentos arrolados pela parte apelante, os quais foram impugnados especificamente pela parte apelante. Desse modo,
os documentos denominados
“
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO
PREVIDÊNCIÁRIO
”
, carreado aos autos em
ID.
241124690
; 241124687; 241124688; 241124689
; 241124690 e 241124691
, foi analisada via perícia grafotécnica
/papiloscópico
, cuja conclusão foi que
as impressões digitais
“
não são de digitais do polegar direito do dedo da Sra. Juliana Sabina Da
Ungria
.
”. Motivo pelo qual não há como convalidar o negócio jurídico eivado de vício.

A perícia
papiloscópico
é um meio probatório essencial para verificar a autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em casos em que há alegações de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUTOR ANALFABETO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ASSINATURA A ROGO - PROVA PERICIAL PAPILOSCÓPICA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. -
Uma vez verificada a ausência de prova capaz de elucidar os fatos discutidos no processo, é necessário cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a realização de prova pericial papiloscópica, para averiguar a ocorrência de eventual fraude na assinatura existente nas cópias dos contratos juntados aos autos.

(TJ-MG - AC: 10570160028298001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 25/09/2018) (grifo nosso)

Desse modo
, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar
a idoneidade dos documentos juntado aos autos
,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Portanto, deve ser rejeitada a tese da parte apelante, eis que ficou comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço, pois o banco apelante agiu com falta de zelo ao não verificar a autenticidade dos documentos apresentados, onerando indevidamente o consumidor, vítima da ação de terceiros.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado
pelo consumidor
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. Da necessidade de reforma da restituição em dobro.

Com relação a tal tese recursal, no que tange ao pleito pelo afastamento da restituição em dobro, tenho que
deve
ser acolhida tal tese, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada,
logo,
não há como admitir a aplicação
d
o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser
acolhido
o presente pleito recursal,
para que seja reformada a sentença,
assim, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

bem como, para afastar a ocorrência da devolução em dobro
dos valores descontados indevidamente
, devendo ocorrer na forma simples,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do
mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024